Tribunal: TJES
Processo: 5041026-79.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041026-79.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ITAMAR DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

Desembargador Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. REENQUADRAMENTO EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ao acolher a prejudicial de prescrição do fundo de direito em ação de revisão de proventos. O autor, policial militar transferido para a reserva remunerada em 2015, pleiteia a percepção de proventos fundados em grau hierárquico superior, com amparo no inciso II do art. 48 da Lei nº 3.196/1978, sob o argumento de que a violação constitui-se em trato sucessivo, renovando-se mensalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de reenquadramento funcional e revisão do ato de transferência para a reserva remunerada submete-se à prescrição do fundo de direito, por constituir ato único de efeitos concretos, ou se caracteriza relação de trato sucessivo que atrai a incidência da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de revisão do enquadramento originário do benefício de inatividade busca modificar a própria situação jurídica estabelecida no ato concessivo, não se confundindo com a mera cobrança de diferenças de vantagem pecuniária já reconhecida pela Administração.

4. O enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos, o qual não caracteriza relação de trato sucessivo, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

5. A prescrição atinge o próprio fundo de direito quando a demanda visa o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, tornando inaplicável o disposto na Súmula 85 do STJ.

6. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal ocorreu com a publicação do ato de transferência para a reserva remunerada em 13/08/2015, operando-se a prescrição do fundo de direito antes do ajuizamento da ação em 2024, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ato de enquadramento ou reenquadramento de servidor público, na passagem para a inatividade, configura ato único de efeitos concretos que faz nascer a pretensão contra a Administração Pública.

2. A prescrição nas ações que visam à modificação da situação jurídica fundamental de aposentadoria incide sobre o próprio fundo de direito, transcorridos cinco anos do ato administrativo, sendo inaplicável a teoria do trato sucessivo prevista na Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 48, inciso II; CPC, art. 85, § 11, e art. 487, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.422.247/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 28.09.2016; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.730.878/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.09.2020; TJES, Apelação Cível nº 0003386-79.2014.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 18.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Itamar de Oliveira contra a sentença de id. 17743356, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido improcedente para acolher a prejudicial de prescrição do fundo de direito, referente aos valores de aposentadoria em grau hierárquico superior, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do inciso II do art. 487 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de id. 17743365 , o apelante sustenta, em síntese, que a) não se operou a prescrição do fundo de direito, porquanto a controvérsia envolve obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente ; b) deve incidir na hipótese a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça ; c) a concessão da aposentadoria não consubstancia negativa expressa do direito capaz de deflagrar o prazo prescricional total; d) remanesce o direito à percepção de proventos fundados no grau hierárquico superior conforme o inciso II do art. 48 da Lei nº 3.196/78 ; e e) a Lei Complementar nº 420/07 não promoveu a revogação do direito vindicado.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 17743370 e 17743371, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Apelação Cível nº 5041026-79.2024.8.08.0024

Apelante:
Itamar de Oliveira

Apelado:
Estado do Espírito Santo e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, a análise do recurso cinge-se em verificar se a pretensão de reenquadramento funcional está fulminada pela prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, como decidiu o Juízo de origem, ou se o direito pretendido deve ser entendido como de prestação continuada e, portanto, se renova mensalmente.

Conforme se extrai dos autos, o apelante foi transferido para a reserva remunerada, tendo o ato de transferência sido publicado em 13/08/2015, por meio da Portaria nº 1175, constante do id. 51898401, na graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Pois bem. Apesar de apresentada sob a alegação de correção dos valores pagos mensalmente a título de proventos, a pretensão deduzida na inicial, e reiterada neste recurso, tem por pressuposto lógico e jurídico a revisão do próprio benefício previdenciário concedido ao autor, pois se funda na tese de que ele deveria ter sido inativado com proventos correspondentes ao grau hierárquico superior, na forma do art. 48, inciso II, da Lei nº 3.196/78.

Neste contexto, há distinção juridicamente relevante entre a cobrança de diferenças decorrentes de vantagem pecuniária já reconhecida pela Administração, cuja inadimplência se renova mês a mês, e a pretensão de revisão do enquadramento originário do benefício de inatividade, na qual se busca modificar a própria situação jurídica estabelecida no ato concessivo.

No caso, o pedido formulado não se limita à complementação de aposentadoria ou ao pagamento de vantagem pecuniária autônoma já incorporada à esfera jurídica do servidor. Ao contrário, o apelante pretende o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, de forma que a procedência da demanda exigiria a revisão do ato administrativo que fixou a sua situação de inatividade, e não apenas o recálculo de parcelas sucessivas derivadas de direito previamente reconhecido.

Aliás, mister relembrar que, em demandas que visam ao reconhecimento de enquadramento ou reenquadramento de servidor público, a orientação consolidada no STJ é de que se está diante de
ato único de efeitos concretos
, que não caracteriza relação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito e não apenas sobre parcelas, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO OU REENQUADRAMENTO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
OCORRÊNCIA.

1. É vedado à parte recorrente, nas razões do Agravo Interno, apresentar tese que não foi alegada no momento da apresentação das contrarrazões ao apelo especial, o que configura indevida inovação recursal.

2.
O enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ
(EREsp 1.422.247/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 19.12.2016) 3. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.730.878/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 18/12/2020.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SUDENE. TÉCNICO DE PLANEJAMENTO. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. FUNDO DO DIREITO. PROVIMENTO.

1. Discute-se nos embargos de divergência o prazo prescricional para os servidores impugnarem o enquadramento realizado pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão quando da extinção da SUDENE, por não terem sido incluídos no Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n. 5.645/70, com a consequente transformação no cargo de Analista de Planejamento e Orçamento.

2.
É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Na espécie, a lesão ao direito dos autores consumou-se a partir do momento em que os servidores, ao invés de passarem a integrar a carreira de Técnico de Planejamento, foram erroneamente enquadrados no cargo de Pesquisador. Assim, não se trata de uma mera omissão administrativa, mas um equívoco no enquadramento promovido a partir da regulamentação da Lei n. 5.645/70, devendo-se reconhecer a prescrição do fundo de direito.

4. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EREsp n. 1.422.247/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/9/2016, DJe de 19/12/2016.)

Portanto, não se aplica a Súmula 85 do STJ às hipóteses de enquadramento ou reenquadramento de servidores, exatamente por se tratar de ato administrativo único, que não se renova mês a mês.

A sentença recorrida, acertadamente, já havia bem delineado esse contexto, assinalando que a discussão não versa sobre mero pagamento de parcelas periódicas decorrentes de situação jurídica já reconhecida, mas sobre a própria modificação do enquadramento jurídico do benefício previdenciário.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, quando instado a avaliar hipóteses semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA –
PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA POLÍCIA MILITAR APÓS O CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2006 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A pretensão dos apelantes/requerentes tangencia o enquadramento na carreira da polícia militar, após a conclusão do curso de habilitação de sargentos do ano de 2006 2.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que não se aplica a súmula nº 85 do Tribunal da Cidadania aos atos de enquadramento ou reenquadramento de agentes públicos, porque não há uma relação de trato sucessivo, bem que a prescrição atinge o próprio fundo de direito por cuidar de ato único de efeito concreto.
3. A presente demanda foi proposta somente em janeiro de 2014, depois do transcurso do lustro prescricional previsto no art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/13. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Apelação Cível nº 0003386-79.2014.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR DETRAN –
REENQUADRAMENTO – LC 536 / 2009 – PRESCRIÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITOS CONCRETOS
– FUNDO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Examinando os autos, verifico a ocorrência da prescrição do fundo do direito na forma do art. 1° do Decreto n° 20.910/32. 2.
Na hipótese dos autos o ato lesivo que o Requerente/ Apelante visa combater, é o ato de reenquadramento ocorrido por força da edição da Lei Complementar nº 536/ 2009.
3.
Referido ato, constitui, conforme iterada jurisprudência, ato administrativo de efeitos concretos, não consubstanciando relação de trato sucessivo, mas sim, ato único de efeitos permanentes, de modo que o prazo prescricional deve ser contado a partir de sua vigência.
4 A presente ação ordinária foi ajuizada tão somente em 02/07/2015, tem-se que reconhecer a ocorrência prescrição do fundo de direito, notadamente porque sendo a LCE n° 536/ 2009 de efeitos concretos, o prazo prescricional deve ser contado a partir de sua vigência, ocorrida em 01/03/2010. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Apelação Cível nº
0020635-09.2015.8.08.0024,
1ª Câmara Cível, Relatora Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/12/2023).

Diante do exposto, conheço do recurso e a
ele nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pois deferida a gratuidade da justiça.

É como voto.